Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-50.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-50.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ PAULO LIMA MENEZES

Advogado(s)
:
IKARO FREITAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO CONSTITUEM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Paulo Lima Menezes, que permaneceu preso preventivamente por aproximadamente três meses pela suposta prática de roubo majorado e foi posteriormente absolvido por ausência de provas. A sentença condenou o Estado ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva seguida de absolvição por ausência de provas configura responsabilidade civil do Estado e gera direito à indenização por danos morais; (ii) saber se os honorários advocatícios contratuais constituem danos materiais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi ilegal desde sua origem, pois decretada sem lastro probatório mínimo, baseando-se apenas no depoimento do irmão de um dos assaltantes que mencionou o apelido "Paulinho", sem diligências para comprovar a identidade ou participação do apelado no crime.

4. A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, configurando-se erro judiciário indenizável.

5. A privação indevida da liberdade por mais de três meses constitui dano moral, dispensando comprovação, sendo o valor de R$ 30.000,00 razoável e proporcional à gravidade da ofensa.

6. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material passível de indenização, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais, mantida a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva ilegal, decretada sem lastro probatório mínimo e seguida de absolvição por ausência de provas, configura erro judiciário que atrai a responsabilidade objetiva do Estado. 2. Os honorários advocatícios contratuais não constituem danos materiais passíveis de indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000137-50.2020.8.05.0155, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
JOSÉ PAULO LIMA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.